Tribunal: TJSP
Processo: 1008313-29.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008313-29.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LEON
RIBEIRO COELHO, é apelado SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008313-29.2020.8.26.0196 - 2
Apelação Cível no 1008313-29.2020.8.26.0196
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Leon Ribeiro Coelho
Apelado: São Francisco Sistemas de Saúde S/e Ltda
Comarca: Franca - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1008313-29.2020.8.26.0196
Juiz(íza) Prolator(a): Humberto Rocha
VOTO no 14087
PLANO DE SAÚDE. Rescisão unilateral pela operadora
indevida. Descumprimento contratual que não gera, por si só, o
dano moral. Não comprovação da existência de doença grave
ou de que o autor tenha ficado sem atendimento médico.
Danos morais não configurados. Sentença mantida. Honorários
advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
extinta, com relação ao pedido de reativação do plano, e improcedente com
relação ao pedido de indenização por danos morais, pela r. sentença de
fls.188/193, cujo relatório fica adotado. Pela sucumbência, o autor foi
condenado a arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade concedida à
parte.
Os embargos de declaração oferecidos pelo autor
(fls. 194/196) foram rejeitados (fls.203/204).
Inconformado, apela o autor, sustentando, em
síntese, que a sentença reconheceu a ilegitimidade no cancelamento do plano
de saúde, motivo pelo qual é devida a indenização pelos danos morais
causados, no valor de R$10.000,00, notadamente diante da negativa de
atendimento médico de urgência, conforme restou comprovado nos autos.
Pede a reforma da r. sentença.
A ré apresentou contrarrazões (fls. 213/239).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008313-29.2020.8.26.0196 - 3
Regularmente processado o recurso, sem preparo,
ante a gratuidade concedida (fls.58/59).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Incontroverso que houve cancelamento do plano de
saúde, pela ré, sem motivação justificada, com sua reativação, em 21/11/2019
(fls. 35/38).
Assim, foi julgada extinta a ação, quanto ao pedido
de reativação do plano de saúde, além de improcedente, com relação ao
pedido indenizatório, contra o que se insurge o autor, no que não lhe assiste
razão, entretanto.
Com efeito. Quanto ao pedido de indenização, o
descumprimento contratual não gera, por si só, o dano moral. São necessários
fatos que se revistam de tal gravidade que superem o mero aborrecimento,
que exorbitem a normalidade.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Autor com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Alegada
negativa de cobertura de tratamento pelo programa ABA. Improcedência,
carreando ao demandante Apelo do autor. Existência de prescrição
médica para o tratamento solicitado. Aplicação da Súmula no 102 desta
Corte. Abuso na negativa de cobertura do tratamento. Danos morais,
porém, não configurados, eis que o autor, pelo que consta dos autos, não
foi privado do tratamento que necessita. Condenação da requerida a
custear integralmente o tratamento multidisciplinar pelo método ABA, em
clínica especializada e unificada. Reconhecimento da sucumbência
recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.30245). (TJSP;
Apelação Cível 1035087-22.2018.8.26.0114; Relator (a): Viviani Nicolau;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro:
04/04/2019) (g.n.).

Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Rescisão
unilateral por inadimplência da estipulante. Pretensão de continuidade do
plano de saúde e de indenização por dano moral. Sentença de parcial
procedência, determinando a manutenção do plano na modalidade
individual e o atendimento médico psicoterápico de dependente da autora.
Inconformismo da requerente. Valor do prêmio. A Resolução no 19/1998

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008313-29.2020.8.26.0196 - 4
do CONSU garante ao beneficiário do plano de saúde apenas a migração
para contrato individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de
novos prazos carenciais, e não a manutenção do mesmo preço.
Precedentes. Sentença mantida neste aspecto. Dano moral. Inocorrência.
Cancelamento indevido do plano de saúde que, por si só, não configura
dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos
da
personalidade
da
autora.
Mero
descumprimento
contratual.
Indenização indevida. Honorários advocatícios. Fixação da verba, por
equidade. Regra § 8o do art. 85 do CPC que está restrita as situações
expressamente previstas. Impossibilidade, no caso concreto. Recurso
desprovido, com observação quanto aos honorários advocatícios de
sucumbência,
ora
fixados
nos
termos
da
fundamentação.
(1014671-22.2018.8.26.0344 - - Classe/Assunto: Apelação Cível / Planos
de Saúde - Relator(a): Rodolfo Pellizari - Comarca: Marília - Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 06/08/2020 -
Data de publicação: 06/08/2020) (grifei)
Ressalte-se que, não obstante alegue negativa de
atendimento médico urgente, no dia 20/10/2019, o documento acostado às fls.
26, pelo próprio autor, embora conste erro material na data ali aposta, atesta
que o atendimento foi efetivamente prestado pelo nosocômio procurado.
Outrossim, não consta que o autor tenha qualquer
doença grave ou que tenha ficado sem atendimento médico em razão da
rescisão do contrato de plano de saúde, na oportunidade apontada na inicial
ou em qualquer outra, não havendo que se falar em obrigação de indenizar da
ré.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Diante do trabalho desenvolvido pelos causídicos e
a data da interposição do recurso, na vigência do atual Código de Processo
Civil, majoro os honorários advocatícios para R$1.500,00, nos termos do
disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observada a
gratuidade concedida à parte.
Para fins de prequestionamento, consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008313-29.2020.8.26.0196 - 5
com observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora